Tribunal: CARF
Processo: 10280.721936/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721936/2010-11
ACÓRDÃO
1002-004.013 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES RODAJ LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
TERCEIROS.
A apresentação de declaração de compensação com crédito sabidamente
de terceiro dá ensejo à aplicação de multa isolada, no caso aplicada no
percentual de 75% sobre o valor do débito que se pretendia quitar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.013 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721936/2010-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a impugnação apresentara pela contribuinte, mantendo a multa exigida.
O presente processo decorre de Auto de Infração de Multa Isolada de 75% (fls. 113
a
121),
tendo em vista débitos indevidamente compensados nas Dcomp no
22640.20407.060709.1.3.04-2792 e no 16510.61945.210709.1.3.04-6626.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 122 a 125), foram compensados
indevidamente débitos da contribuinte fiscalizada com a utilização de supostos créditos de
terceiros, tendo em vista a inexistência da condição de sucessão entre as empresas. Foram
julgadas
não
declaradas
as
PER/DCOMP
nos
22640.20407.060709.1.3.04-2792
e
no
16510.61945.210709.1.3.04-6626, com base no inciso II do parágrafo 12 do art. 74, da Lei no
9.430/96, dando razão a cobrança da multa isolada proposta no Despacho, conforme preconiza o
parágrafo 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 (redação alterada pelo art. 18 da Lei no
11.488/2007).
A empresa contribuinte apresentou impugnação, onde faz um breve resumo dos
fatos; assevera que o procedimento fiscal não seguiu o inicialmente previsto no MPF, requerendo
a sua nulidade; afirma que foi vítima de oportunistas que propuseram uma prestação de serviços
de consultoria tributária para regularizar débitos mediante compensação, pagamento ou
parcelamento; que em momento algum teve a intenção de lesar os cofres públicos; requer a
insubsistência da ação fiscal e o acolhimento da impugnação.
A 3a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão n.o 06-63.004 (fls. 163/167), conforme
ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEITO PASSIVO. CONVENÇÕES PARTICULARES.
APLICAÇÃO.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.013 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721936/2010-11
3
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 03/07/2018 (fls. 171) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 01/08/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls.
174/177), onde traz o relato dos fatos e assevera o seguinte:
 Os débitos oriundos de compensação já foram devidamente parcelados e
pagos, ocorrendo a sua extinção;
 Ausência de dolo eventual, pois foi induzida a erro pelos sócios da empresa
SERASSE LTDA, tanto que a Recorrente fez denúncia espontânea e efetuou o
parcelamento da dívida via REFIS, sem prejuízo ao erário, o que evidenciaria
sua boa-fé;
 A aplicação da multa só seria plausível se a Recorrente burlasse o Fisco
possibilitando que a mesma tivesse, em princípio, situação jurídica específica
regularizada, impedindo a execução de débitos tributários ou a tomada de
outras medidas cabíveis, o que de fato não ocorreu;
 As DCOMPs em nome da Recorrente tinham como objetivo a compensação
de créditos da empresa SERASSE LTDA., essas compensações foram julgadas
como não declaradas devido à tentativa indevida de utilização de crédito de
terceiro e por se constatar a inexistência de operação de sucessão entre as
empresas. A Recorrente não sabia da irregularidade de tal procedimento;
 Pleiteia pelo provimento do Recurso ou minoração da multa aplicada.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.013 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721936/2010-11
4
Mérito
Conforme relatado, o Recurso Voluntário contesta a aplicação da multa isolada, sob
o argumento de que a empresa Recorrente que foi vítima de um golpe quando da contratação de
serviços, junto à empresa Serasse Comércio e Serviços de Assessoria Empresarial Ltda, para a
regularização de seus débitos mediante compensação. Afirma que não teve qualquer intenção de
burlar o Fisco e que efetuou o pagamento do débito compensado.
Inicialmente, cabe destacar que a empresa contribuinte é responsável pelas
informações prestadas à Receita Federal, seja pessoalmente ou através de procurador. Aliás, toda
a entrega das declarações DCOMP e DCTF só se tornaram possível com a entrega, por parte da
Recorrente, de toda as informações e documentos relacionados à sua empresa para a empresa
contratada para a prestação de serviços. Assim, houve plena anuência e conhecimento do alcance
e objetivo intentado por ocasião da transmissão das declarações.
A própria empresa Recorrente confessa que utilizou indevidamente “créditos” de
terceiros quando afirma que “as DCOMPs em nome da Recorrente tinham como objetivo a
compensação de créditos da empresa SERASSE LTDA., essas compensações foram julgadas como
não declaradas devido à tentativa indevida de utilização de crédito de terceiro e por se constatar a
inexistência de operação de sucessão entre as empresas”.
Embora afirme que “não sabia da irregularidade de tal procedimento”, o contexto
probatório dos autos, o tipo de operação contratada e realizada e as constatações da Fiscalização,
não deixam margem de dúvidas da intenção da contribuinte de proceder compensação de
tributos, objetivando o não pagamento, com créditos sabidamente indevidos.
O lançamento foi realizado com base no parágrafo 4o do art. 18 da Lei no
10.833/2003, alterada pelo art. 18 da Lei no 11.488/2007, com aplicação de multa isolada de 75%,
conforme assim dispõe:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.013 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721936/2010-11
5
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.

Conforme já ressaltado, a empresa declarou crédito de terceiro, o que enseja a
aplicação da penalidade disposta em Lei. Ocorreu, no presente caso, a subsunção do fato à norma,
portanto, cabe a imposição da multa aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 230
DF CARF MF
Original